Tribunal: STF
Processo: HC 226073
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de César Augusto Ludke contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo regimental interposto no Recurso Especial 1.963.687, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO HAMMER ON. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram preenchidos ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 1.547.953/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/10/2019.) 



    III - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV - É descabida a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial ou de recursos posteriores, se não demonstrados o constrangimento ilegal e a flagrante ilegalidade a que esteja eventualmente submetido o recorrente. 



    Agravo regimental não conhecido. 



     



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado pela prática do delito de organização criminosa e de operação de instituição financeira sem autorização, em sentença transitada em julgado. 



    Salientam que a ação penal está eivada de ilegalidade e nulidade flagrante, consubstanciada na “negativa indevida de acesso à integra da delação, que causou prejuízo ao exercício de defesa pelo paciente que restou condenado”. 



    Aduzem que “o termo de delação premiada foi juntado de forma parcial ao processo, contendo inúmeras rasuras”, resultando em cerceamento de defesa suscitado reiteradamente, “desde a primeira oportunidade de falar no processo”.



    Enfatizam que o Juízo de origem indeferiu todos os pleitos defensivos, nada obstante a conformidade do pedido de acesso com os requisitos da Súmula Vinculante 14, em decisão reiterada “erroneamente pelas instâncias superiores”. 



    Por derradeiro, ressaltam as inconsistências nos acórdãos proferidos em sede recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à ausência de fundamentação idônea. 



    Com essas considerações, requer a concessão da ordem “para anular o processo desde o recebimento da denúncia em razão da falta de acesso à integralidade da delação premiada, bem como determinando o imediato acesso ao termo de colaboração em sua plenitude na parte que trata sobre o paciente”. Subsidiariamente, pleiteia “seja concedida a ordem para determinar a nulidade do acórdão proferido pelo TRF-4 e, subsidiariamente, pelo acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ ao julgar o Agravo em Recurso Especial, pela ausência de fundamentação idônea”. 



    Indeferido o pedido liminar (e.Doc. 22). 



    Na sequência, foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 24).



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do pedido (e.Doc. 26). 



    Aportaram aos autos nova manifestação da defesa (e.Doc. 28). 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpusnão pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Emerge do ato indicado coator que o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, de modo que, quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 14, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou (e.Doc. 19): 



    “O presente agravo não reúne condições para ser conhecido. 



    Isso porque, nas razões deste agravo regimental, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos expendidos nos recursos anteriores, deixando de desincumbir-se do ônus de infirmar todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida que pretende desconstituir. 



    (...)



    O recorrente, contudo, nada menciona a respeito do primeiro fundamento utilizado na decisão monocrática recorrida, qual seja, a incidência do óbice da Súmula n. 518/STJ.



    Com efeito, no decisum vergastado, sobre a quaestio, no que importa ao caso, consignei, in verbis (fl. 3.158):



    ‘Inicialmente, no que diz respeito à alegação de que foi violada a ‘Súmula Vinculante nº 14 STF, uma vez que é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’ (fl. 2.843), diviso que o recurso não merece prosperar. 



    É que, como cediço, esta eg. Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que é inadmissível o recurso especial em que se alega violação a Súmula, por esta não se enquadrar no conceito de lei federal. Com efeito, conforme dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, verbis: ‘para fins do art. 105, III, a, da constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Nesse sentido: [...].’



    De fato, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente, enfatize-se, nada menciona a respeito de tal circunstância, o que atrai, in casu, como cediço, a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, que dispõe, verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Assim, verificada esta hipótese — ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada — o recurso não merece ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte”. 



    Como se observa, o mérito da controvérsia não foi enfrentado no âmbito do STJ, de modo que a defesa especifica que, “considerando que o presente Habeas Corpus busca a desconstituição do trânsito em julgado em razão de ilegalidade e de nulidade flagrante, de teratologia, o ato coator figura como o acórdão no Agravo em Recurso Extraordinário, julgado improcedente pela Corte Especial do STJ, havendo o trânsito em julgado da condenação”. 



    Na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República, tem-se “que os impetrantes, na verdade buscam com o writ, o revolvimento de matéria fática e probatória, amplamente analisada pelas instâncias ordinárias e que levaram à condenação do paciente, buscando em última análise um decreto absolutório”. 



    De fato, conforme noticiado nas informações prestadas, o cerceamento de defesa por falta de acesso à íntegra da colaboração premiada foi amplamente analisado e rechaçado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em resposta à acusação e na preliminar da sentença condenatória; e, ainda, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no recurso de apelação, este último assim fundamentado (e.Doc. 24):



    “Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência dessa Corte Regional, que preconiza que o direito de acesso aos termos da delação premiada é restrito aos trechos que envolvem os fatos contidos da denúncia”. 



    O entendimento está em consonância com a orientação assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Tribunal de que, “[A]o delatado não deve ser fornecido acesso integral a todos os elementos do acordo de colaboração premiada, mas aos que lhe digam respeito, a fim de que possa exercer plenamente o direito de defesa. Se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o delatado, o Juízo de origem deve autorizar o acesso aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que hás diligências em curso que possam ser prejudicadas pela divulgação” (Pet 7356 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-07-2023 PUBLIC 28-07-2023).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente